Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0736940-48.2023.8.07.0000 Impetrante: LUIZ MARTINS NETO Paciente: CÉLIA MENDES DA CRUZ RAMOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CÉLIA MENDES DA CRUZ RAMOS, presa temporariamente, com fundamento no art. 1o, incisos I e III da Lei 7.960/1989, pela suposta prática do crime tipificado no art. 288, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Humberto J. J. Costa Carvalho (ID 50899591). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator